Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RCURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708591-85.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: SILON SCHAIBLICH DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES COLORADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA N. 237/STF. TEMA N. 1.025/STJ E TEMA N. 8 IRDR/TJDFT. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora, Urbanizadora Paranoazinho S.A., e pelo réu, Silon Schaiblich, contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial e determinou que “a URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. seja imitida na posse do imóvel objeto da Matrícula 17.876 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado ao Condomínio Mansões Colorado, Conjunto M, Lote 01, Setor Habitacional Grande Colorado, Região Administrativa de Sobradinho-DF" (ID 44489129). 2. A pendência de julgamento definitivo da Ação de Oposição n. 0010214-65.2003.4.01.3400 não tem o condão, por si só, de afastar a presunção de propriedade decorrente do registro imobiliário, na forma do art. 1o da Lei n. 6.015/73. Não há falar, dessa forma, em suspensão do presente feito até análise final da aludida ação judicial. Preliminar de suspensão do feito, suscitada no apelo da parte ré, rejeitada. 3. Se o valor atribuído à causa pela autora, ora apelante, observa estritamente o parâmetro legal previsto no art. 292, inciso V, do CPC, não há falar em sua retificação. Preliminar de impugnação ao valor da causa, suscitada no apelo do réu, afastada. 4. Verificado que a prova oral vindicada pela parte ré, ora apelante, não se revela necessária para a análise do mérito, o seu indeferimento pelo Juízo de origem não configura cerceamento de defesa, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida no apelo interposto pela parte ré, rejeitada. 5. No julgamento do REsp 1.818.564/DF (Tema n. 1.025), o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ratificando a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema n. 8), concluiu que “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”. 6. Ainda que a hipótese em julgamento se refira a imóvel não localizado no Setor Tradicional de Planaltina-DF, o c. Superior Tribunal de Justiça já pontuou, no julgamento do REsp n. 1.730.563/DF, de Relatoria do eminente Min. Moura Ribeiro, no qual se discutia a possível usucapião de imóvel localizado no Condomínio Rural Mansões Colorado, que a tese jurídica relativa ao Tema n. 1.025/STJ “poderá ser aplicada no caso concreto, independente de o imóvel usucapiendo estar localizado em cidade satélite do Distrito Federal distinta daquela mencionada no precedente”. 7. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII). Conforme enunciado n. 237 da Súmula do e. Supremo Tribunal Federal, a usucapião poder ser arguida em defesa pela parte interessada. 8. Tratando-se de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, revela-se necessária para a sua declaração a demonstração inequívoca da posse ininterrupta, exercida com animus domini, durante o período temporal legalmente exigido. Preenchidos tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem em favor do réu, ora apelante, na forma do dispositivo legal anteriormente descrito. 9. Em 2016, houve a individualização da matrícula do imóvel em discussão nos autos e, ainda, a regularização do Condomínio Mansões Colorado, integrante da Fazenda Paranoazinho. Logo, a área em que inserido o imóvel objeto do pedido de reconhecimento de usucapião possui registro imobiliário e está, pois, de acordo com a premissa fático-jurídica dos precedentes qualificados (Tema n. 1.025/STJ e IRDR n. 8/TJDFT). 10. À luz do art. 202, inciso II, do Código Civil, o protesto judicial (ação de jurisdição voluntária) é causa que interrompe a prescrição. Entretanto, os protestos realizados pela autora, ora apelante, não promoveram a individualização e a intimação pessoal dos moradores, especialmente da parte ré, ora apelante. O primeiro protesto foi direcionado ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal e, genericamente, a “terceiros interessados”, ao passo que o segundo foi destinado "a todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho", de modo que é imperioso concluir que ambos não têm aptidão para interromper o lapso temporal para reconhecimento da usucapião. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT. 11. Se preenchidos pela parte ré os pressupostos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil, diante da posse ininterrupta e com animus domini, por mais de 16 (dezesseis) anos, do imóvel em discussão nos autos, é imperiosa a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido reivindicatório deduzido, na peça vestibular, pela Urbanizadora Paranoazinho S.A. e reconhecer em favor do réu, ora apelante, a aquisição originária (usucapião extraordinária) do imóvel situado no Condomínio Mansões Colorado, Conjunto M, Lote 1, Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho-DF. 12. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. Recurso interposto pela parte ré conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 985 do CPC, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.025/STJ, ao argumento de que o imóvel objeto da ação é regular e possui matrícula individualizada, devidamente registrada no cartório do 7o ORI, bem como a questão de direito tratada no caso dos autos versa sobre o cumprimento da função social e a possibilidade de se contar o prazo prescricional, e não sobre a regularidade do imóvel como condição para a propositura da ação de usucapião; b) artigos 256, 257 e 726, todos do CPC, e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CC, afirmando que não há que se falar em posse mansa e pacífica. Assevera que os protestos judiciais cumpriram todos os requisitos de validade, tendo sido publicados no Jornal de Brasília e no Correio Brasiliense, não remanescendo qualquer dúvida quanto a sua eficácia para interromper o prazo prescricional da usucapião extraordinária (20 anos). Aduz que desde que se tornou proprietária do imóvel, no ano de 2008, vem trabalhando para garantir o pleno desenvolvimento e ordenamento das funções sociais e da propriedade urbana, promovendo a regularização das ocupações. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, § 2o, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente o respeito ao direito coletivo ao ordenamento urbano, da função social da propriedade e da proteção ao meio ambiente. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF, 26.630. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 256, 257, 726 e 985, todos do CPC, e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] diante da noticiada regularização e legalização do Condomínio Mansões Colorado não há questões ambientais a serem enfrentadas. Mais, é incontroverso que a área em que inserido o imóvel que se pretende usucapir possui registro imobiliário, estando, pois, de acordo com a premissa fática do precedente qualificado (Tema 1.025/STJ). Como já assentado anteriormente, é certo que o réu adquiriu, em fevereiro de 2007, isto é, há mais de 16 (dezesseis anos), por meio do contrato de ID 120179756, os direitos relativos ao imóvel objeto de discussão nos autos. A cadeia de possuidores do mencionado imóvel, como precisamente apontado na r. sentença, remonta a 2/3/1989. Os documentos apresentados aos autos noticiam que o réu, ora apelante, erigiu no referido imóvel e reside nele desde então, o que denota sua posse e, ainda, o seu animus domni [...] No aspecto, tem-se que o autor cumpriu os requisitos para usucapião extraordinária, pois detém a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 16 (dezesseis anos, apresentando-se como proprietário do bem. Acerca da interrupção do prazo aquisitivo, invocada pela parte autora por ocasião da réplica, não se descuida que, à luz do art. 202, II, do Código Civil, o protesto judicial (“ação específica de jurisdição voluntária que visa a dar publicidade a uma situação fática ou jurídica”) é causa que interrompe a prescrição. De fato, verifica-se duas ações de notificação judicial, a primeira ajuizada contra o Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal (autos n. 43062-5, que tramitou na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) e a segunda (autos n. 2008.06.1.012721-4, que tramitou na 2a Vara Cível de Sobradinho) contra “todos os ocupantes do imóvel ‘Fazenda Paranoazinho’”. Contudo, faz-se necessário ressaltar que os protestos realizados não tiveram individualização e intimação pessoal dos moradores, nomeadamente o réu, ora apelante. O primeiro foi direcionado ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal e, genericamente, a “terceiros interessados”, ao passo que o segundo foi destinado "a todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho", não possuindo, pois, capacidade de interromper o lapso temporal para a usucapião” (ID. 48662791). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 182, § 2o, da CF, embora tenha a parte fundamentado a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). No que tange ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso XXIII, da CF, também não cabe subir o inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal de cumprimento da função social da propriedade demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF, 26.630, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016